Tribunal: STF
Processo: HC 261930
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de cerceamento de defesa. Preservação de dados telemáticos. Indeferimento de expedição de ofício para confirmação da medida. Ausência de disponibilização de informações. Indeferimento motivado de diligência. Reexame fático-probatório: inviabilidade. Pas de nullité sans grief. Necessidade de demonstração de prejuízo.  Ilegalidade manifesta: inocorrência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem em habeas corpus.



    2. O agravante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências probatórias imprescindíveis à verificação de pedido de congelamento/conservação de dados telemáticos pelo Ministério Público.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da diligência para identificar quem solicitou a preservação de dados telemáticos configura cerceamento de defesa e (ii) estabelecer se o habeas corpus comporta o reexame da imprescindibilidade da diligência, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.



    III. Razões de decidir



    4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao juiz, destinatário da prova, indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme se prevê no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.



    5. No caso concreto, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça concluíram que houve indeferimento fundamentado quanto à realização da diligência requerida pela defesa tida por irrelevante, impertinente ou protelatória.



    6. O indeferimento de provas, quando devidamente motivado, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias acerca dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.



    8. A preservação cautelar de registros de conexão ou acesso, prevista no Marco Civil da Internet, não exige ordem judicial e não gera, por si, ilegalidade apta a justificar habeas corpus. A defesa terá a integralidade da instrução criminal, em conformidade com o princípio do contraditório, para fundamentar suas teses e produzir as provas que sustentem suas alegações. Tais elementos serão examinados com maior profundidade na fase processual apropriada.



    9. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente alegação genérica de cerceamento de defesa.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1º, e 563; Lei nº 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet), arts. 13, §2º, e 15, §2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004; HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014; HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013; HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005; HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993; RHC nº 120.267/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/03/2014.